Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703878-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA STARKE SCHMIDT, JULIO CESAR DE AGUIAR, ISABEL CIPRIANI HEINZEN, OSMAR MINATTO, ROGERIO ALVES DE ANDRADE, ALMIR BIEGING AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DAS APAES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu tutela de urgência requerida para anular a Resolução no 10/2020, da Federação Nacional das APAES, que decretou intervenção na Federação das APAES de Santa Catarina e afastou os agravantes (Presidente e Membros da DIretoria Executiva) da sua gestão. O agravantes alegam, em síntese, que: 1) a Federação das APAES de Santa Catarina sofreu processo de interdição com base em denúncia inepta e seus gestores tiveram cerceado o direito de defesa em razão da não observância do procedimento previsto no Regimento Interno da Federação Nacional das APAES, ora agravada; 2) caso não seja deferida a tutela ora requerida, a entidade ficará sem gestão, sem poder fazer pagamento ou sequer entregar os documentos contábeis, sujeitando-se a multas e demais cominações, podendo também ficar inadimplente, o que, de certa forma, arruinará o trabalho da instituição. Requerem, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da Resolução FNA no 10/2020, a fim de que seja mantida a gestão dos agravantes até que sejam realizadas novas eleições ou, então, que o procedimento de intervenção obedeça a forma regimental. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, os documentos juntados não permitem concluir, de plano, que o procedimento previsto para a decretação de intervenção na agravante não tenha sido observado pela agravada. Nesse sentido, destaco a Notificação de ID 82462548 do processo originário, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Ética instituída pela Resolução FNA no 09/2020, a fim de que os agravantes pudessem exercer o direito de ampla defesa no processo administrativo instaurado em razão de irregularidades nas eleições locais. Eventual conclusão em sentido diverso demanda uma análise mais aprofundada da questão, a recomendar a instauração de prévio contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator